Tribunal: TJSP
Processo: 1006708-09.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r do motorista, "a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". Deve ele, portanto, ressarcir a seguradora do montante, documentalmente comprovado, que despendeu para reparar os danos causados ao automóvel segurado

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006708-09.2018.8.26.0361; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva. Não se desincumbindo o réu do ônus de comprovar a ocorrência de fato extraordinário que justifique a colisão com veículo regularmente estacionado e em via iluminada, tem-se que sua imperícia foi a causa precípua do sinistro, na medida em que o art. 28 do CTB estabelece como dever elementar do motorista, "a todo momento, ter domínio de seu veículo,

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva. Não se desincumbindo o réu do ônus de comprovar a ocorrência de fato extraordinário que justifique a colisão com veículo regularmente estacionado e em via iluminada, tem-se que sua imperícia foi a causa precípua do sinistro, na medida em que o art. 28 do CTB estabelece como dever elementar do motorista, "a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". Deve ele, portanto, ressarcir a seguradora do montante, documentalmente comprovado, que despendeu para reparar os danos causados ao automóvel segurado

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006708-09.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
é apelante ROGERIO SIQUEIRA DE CARVALHO, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006708-09.2018.8.26.0361 -Voto no 34.166
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 2a VARA CÍVEL
Apelante: ROGÉRIO SIQUEIRA DE CARVALHO
Apelada: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
MM. Juiz Prolator: Domingos Parra Neto
VOTO No 34.166
Acidente de trânsito. Ação regressiva. Não se
desincumbindo o réu do ônus de comprovar a
ocorrência
de
fato
extraordinário
que
justifique a colisão com veículo regularmente
estacionado e em via iluminada, tem-se que
sua imperícia foi a causa precípua do sinistro,
na medida em que o art. 28 do CTB estabelece
como dever elementar do motorista, “a todo
momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito”. Deve
ele, portanto, ressarcir a seguradora do
montante, documentalmente comprovado, que
despendeu para reparar os danos causados
ao automóvel segurado
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 118/121, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação de regresso decorrente de acidente
de trânsito e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$
11.949,06, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do sinistro. Em razão
da sucumbência, condenou-o, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.
Opostos embargos de declaração pelo requerido
(fls. 123/125), foram rejeitados (fls. 132/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006708-09.2018.8.26.0361 -Voto no 34.166
3
Apela o réu (fls. 135/142). Sustenta, em suma,
que se equivocou o MM. Juiz a quo ao considera-lo responsável pelos
danos ao veículo segurado, bem assim ao acolher as notas fiscais
apresentadas pela autora como prova suficiente para quantificar a
condenação. Afirma que o magistrado não avaliou corretamente a
manifestação da defesa e as provas dos autos, deixando de levar em
conta a chuva torrencial que caía no momento do acidente, que fez seu
veículo aquaplanar, causando a perda de controle. Aduz que não
incorreu em qualquer das modalidades de culpa, ou seja, não agiu com
imperícia, imprudência ou negligência, tendo a colisão ocorrido por
motivo alheio à sua vontade, o que exclui a responsabilidade. Assinala
que não se tratava de asfalto molhado, mas verdadeira enxurrada que
carregou seu veículo. Alega que impugnou expressamente os valores
lançados no orçamento que serviu de base para a condenação,
elaborado pela própria autora, documento que não é fidedigno e
apresenta valores exagerados, destoantes do que é praticado no
mercado de peças. Assevera que não há prova de que os valores
lançados no orçamento e fixados na sentença foram efetivamente
gastos. Argumenta que a manutenção da sentença dará ensejo a
enriquecimento sem causa da apelada. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 151/162).
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça
gratuita ao apelante, tendo em vista os documentos de fls. 143/147 e a
presunção de veracidade que o art. 99, § 3o, da lei processual confere
à afirmação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como na
espécie.
Oportuno consignar, porém, que o deferimento da
benesse o isenta apenas do pagamento do preparo do apelo e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006708-09.2018.8.26.0361 -Voto no 34.166
4
honorários relativos à fase recursal, na medida em que não houve
anterior pedido de concessão da gratuidade nestes autos.
A propósito, a gratuidade processual opera efeitos
ex nunc, ou seja, tem eficácia apenas desde a data do pedido, não
abrangendo as custas, despesas processuais e demais adiantamentos
por ela devidos ou realizados pela parte contrária em data anterior à
postulação. Tem consequência peculiar apenas o requerimento feito
pelo demandado na primeira oportunidade que lhe é dada para falar
nos autos, caso em que, excepcionalmente, a benesse concedida
alcançará todas as verbas, desde o ajuizamento.
A propósito, confira-se o valioso escólio de
FREDIE DIDIER JUNIOR e RAFAEL OLIVEIRA sobre o tema:
Se o requerente, mesmo necessitado, não pleiteou o
benefício no primeiro momento em que poderia fazê-
lo, não há qualquer óbice a que deduza o seu pedido
ulteriormente. Entretanto, as despesas que fez,
aquelas cujo fato jurídico gerador já ocorreu ou, ainda,
aquelas já adiantadas pela outra parte não lhe serão
devolvidas ou dispensas. Isto porque o deferimento do
benefício tem efeito ex nunc, constituindo situação
jurídica nova, que não abrange as despesas
processuais anteriores ao pedido.
Por essa razão, sendo vencido na causa o beneficiário
que deduziu pedido tardio, não lhe socorrerá a
condição legal suspensiva de exigibilidade de que
trata o art. 12 da LAJ quanto às verbas adiantadas
pela outra parte, vencedora, antes do deferimento da
gratuidade. A se entender o contrário, ter-se-ia que
admitir legítima a esdrúxula situação em que a parte,
vendo-se
na
iminência
de
sair-se
derrotada,
pleiteasse, antes mesmo da prolação da sentença, o
deferimento do benefício da justiça gratuita, no intuito
único de ver-se liberta dos ônus da sucumbência.
A regra, porém, deve ser aplicada com temperamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006708-09.2018.8.26.0361 -Voto no 34.166
5
quando o beneficiário for o réu ou o terceiro: os fatos
geradores ou os adiantamentos feitos pela outra parte,
que sejam anteriores ao seu ingresso na demanda,
somente terão que ser suportados se estes sujeitos
processuais deixaram de deduzir o pleito do benefício
no primeiro momento em que falaram nos autos. Isto
é: deduzindo o seu pedido na própria contestação ou,
no caso do terceiro, na peça que lhe servir de ingresso
no feito, o deferimento da gratuidade retroagirá para
alcançar também os adiantamentos já feitos pelas
partes, bem assim os fatos geradores já consolidados.
O pedido ulterior, se deferido, somente repercutirá nas
situações futuras, assim entendidas aquelas que se
sucederem a partir de então. A distinção de
tratamento se justifica pelos momentos processuais
em que o réu e terceiro interveniente ingressam na
demanda. Entender o contrário seria permitir que
esses sujeitos processuais nunca pudessem gozar do
benefício em sua plenitude, vez que teriam que
suportar as despesas anteriores ao respectivo
ingresso.
(“Benefício da Justiça Gratuita”, 4a ed., 2010, ed.
JusPodium, pp. 48/50)
Enfim, como os efeitos da concessão da
gratuidade retroagem à data do pedido, formulado – repita-se – apenas
no recurso de apelação, o benefício não abarca custas, despesas e
honorários advocatícios cujo fato gerador é anterior ao requerimento,
no que se incluem os ônus da sucumbência fixados na sentença.
Passo ao exame do recurso.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora
apelada, por meio da qual pretende ser ressarcida do que despendeu
para reparar os danos causados a veículo de sua segurada, SPF
Colchões Ltda., em razão de acidente ocorrido em 11.11.2016,
provocado pelo apelante. Relata que o veículo segurado, um Fiat Linea,
estava estacionado na Av. São Paulo, em frente ao no 531, quando foi
abalroado pelo automóvel GM Prisma de propriedade do requerido.
Afirma que despendeu o valor de R$ 11.949,06, já descontada a
franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006708-09.2018.8.26.0361 -Voto no 34.166
6
Em que pese aos argumentos declinados pelo
apelante, a r. sentença deve ser integralmente confirmada, pois
examinou com minúcia e precisão o conjunto probatório, dando correto
desate à demanda.
O apelante confirma o acidente noticiado na inicial,
mas alega que foi inevitável, porque seu carro foi carregado por
“enxurrada” e “correnteza”, decorrentes de fortes chuvas no dia e local
dos fatos. Afirma o réu, textualmente, que “era um mero espectador
naquela situação e nada podia fazer para impedir o acidente que
culminou na batida dos veículos” (fl. 140).
Todavia, além de não haver qualquer elemento de
prova da ocorrência de chuva de tão descomunal intensidade, consta
do boletim de ocorrência de fls. 19/20 que o réu se evadiu do local logo
após a colisão, o que, como assinalado na sentença, foi confirmado em
juízo pela testemunha Kleberson Luiz de Oliveira Santos, proprietário do
veículo Citroen C4, placas EWX 7876, também atingido pela colisão (fls.
106/107).
Ora, fosse verídica a afirmação do réu de que não
tinha qualquer controle sobre seu veículo, pois completamente
dominado pela chuva e pela “forte correnteza”, não teria ele como se
evadir do local do acidente, fato que retira a credibilidade de sua
narrativa.
A imperícia do apelante, assim, deve ser
considerada a causa precípua do sinistro, pois colidiu com veículo
regularmente estacionado, em via dotada de iluminação artificial (cf.
fotografia de fl. 3). Registre-se que é dever elementar do motorista, “a
todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28 do CTB).
Claramente, não foi dessa forma que se pautou a conduta do recorrente
naquele momento. Se havia chuva, seu cuidado e atenção deveriam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006708-09.2018.8.26.0361 -Voto no 34.166
7
redobrados.
Sobre o tema, anota ARNALDO RIZZARDO:
“Já foi dito que o condutor é responsável pelo seu
veículo e por tudo o que possa resultar de sua
conduta ao dirigir. Assim, deve o condutor dirigir
atentamente,
conscientizando-se
de
todas
as
precauções possíveis a fim de evitar acidentes e não
obstruir o trânsito. Exercer o domínio ou o controle
sobre o veículo significa um ato de vontade, ou a
extensão do querer. Nesse sentido a previsão do art.
28, de que o condutor deve sempre dirigir com
atenção e ter o total domínio de seu veículo.
Qualquer decorrência resultante do uso do veículo é
atribuída ao seu condutor. Por isso, incumbe-lhe
manter o domínio completo do veículo, que circulará
segundo a sua vontade exclusiva. Para que isso
ocorra, evitará distrações, como olhar para pessoas
que
andam
pelas
calçadas,
conversar
com
acompanhantes no veículo, ler cartazes expostos pela
via, fumar ao dirigir, falar no telefone celular (proibido
expressamente pela Decisão n.o 4, de 26.04.1994, do
CONTRAN). Enfim, não desviará sua atenção para
que não perca o domínio sobre a direção. Outrossim,
tomará cuidados para a segurança do trânsito, como
circular na sua mão de direção, parar quando cruzar
por vias preferenciais, acionar o sinal indicativo
quando for parar ou passar para outra via etc”. (g.n.)
(“Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro”, 2a
ed., São Paulo: RT, 1998, pp. 143/144)
Enfim, o requerido não se desincumbiu de
comprovar a ocorrência de fato extraordinário, hábil a afastar sua
responsabilidade pelo acidente.
Por derradeiro, também não merece reparo o
capítulo da sentença que fixou a indenização em R$ 11.949,06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006708-09.2018.8.26.0361 -Voto no 34.166
8
O i. magistrado sentenciante não se baseou no
orçamento de fls. 26/27, documento interno da seguradora, mas nas
notas fiscais de serviços e de mercadorias emitidas por terceiro
(concessionária Fiat), que não tiveram sua idoneidade infirmada por
elementos consistentes, revelando-se aptas a demonstrar os danos e
pautar a condenação.
Há presunção de boa-fé da oficina e de que a
regulação do sinistro foi realizada observando as melhores técnicas.
Ademais, como o veículo foi reparado em concessionária da própria
montadora, que deve prezar pela excelência dos serviços e
originalidade das peças, é descabida a comparação com valores
encontrados em sites como Mercado Livre e afins, tal como pretendeu o
réu ao apresentar os documentos de fls. 66/76.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 20% do valor atualizado da
condenação. Como declinado acima, fica suspensa a exigibilidade, nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC, somente do acréscimo de 5% relativo
à fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator